Tribunal: TJSP
Processo: 2068461-53.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A embargante foi diagnosticada com um quadro severo de Fibrose Pulmonar Familiar e houve indicação médica para realização de um transplante pulmonar. No curso da instrução deverá ser esclarecido se o hospital indicado pelo plano de saúde faz parte da rede credenciada e é apto para realizar o tratamento da embargante. Somente na hipótese de inexistir hospital dentro da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A embargante foi diagnosticada com um quadro severo de Fibrose Pulmonar Familiar e houve indicação médica para realização de um transplante pulmonar. No curso da instrução deverá ser esclarecido se o hospital indicado pelo plano de saúde faz parte da rede credenciada e é apto para realizar o tratamento da embargante. Somente na hipótese de inexistir hospital dentro da rede credenciada apto a realizar o tratamento é que será devido o reembolso integral das despesas geradas fora da rede credenciada. Caso contrário, optando a embargante por hospital ou laboratório que não faça parte da rede credenciada, poderá fazê-lo, às suas expensas, com posterior reembolso do plano de saúde, observados os limites previstos de forma objetiva no contrato e o que seria gasto se o atendimento ocorresse dentro da rede credenciada.

Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.